Tribunal: TJDFT
Processo: 0745293-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745293-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA FALCAO LEMES, SONIA MARIA FERRAZ, SONIA MARIA FERREIRA JINKINGS, SONIA MARIA GUERRA MADEIRA, SONIA MARIA MEDEIROS DA SILVA, STELA SILVA BARROS, SUELENE VESCI VIEIRA, STELLA MARIA MAGALHAES DE PAIVA, SUCENA ELIAS SALOMAO PELLES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SONIA MARIA FALCÃO LEMES e outros contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelos agravantes em desfavor de DISTRITO FEDERAL, acolheu os cálculos do executado. Eis o teor do decisório combatido (ID 52655765): Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de SÔNIA MARIA FALCÃO e outros, na qual alega, em suma: a) Da Inépcia da Inicial, b) Prescrição e c) Excesso de execução. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001), que tramitou na Quarta Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando a condenação do Ente Federado pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Note-se que a controvérsia havida no âmbito coletivo é notória pela não apresentação das fichas financeiras pelo ente federado. Assim, acolho o pedido de cumprimento de sentença como se pedido de liquidação fosse, dada a imprescindibilidade de dados na posse do devedor para apuração do valor efetivamente devido. Da Inépcia da Inicial O ente federado também aventa a inépcia da exordial alegando a falta a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito. Sem razão ao requerido. Consigno que a averiguação da documentação objetivando o pagamento da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91, acaso atendidos os ditames legais, é matéria circunscrita ao exame de mérito da lide. Ademais, o Distrito Federal acostou aos autos o valor que entende devido. Destarte, não há de se falar em qualquer inépcia como levantado pelo executado e repilo a preambular aviada. Da prescrição da pretensão executiva individual Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o. Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre de desmembramento proferida da ação coletiva no 0030649-57.1992.8.07.0001 ajuizada pelo – SINPRO/DF, na qualidade de substituto processual, que tramitou na 4a Vara da Fazenda Pública, a qual transitou em julgado em 19/10/2005, e o Distrito Federal não apresentou as fichas financeiras das partes para o regular processamento dos cumprimentos de sentença. Dessa maneira, tal assertiva não merece acolhimento. Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Excesso do valor executado No que tange ao excesso de execução, verifico que o título executivo judicial não determinou os parâmetros quanto à correção monetária, devendo ser estabelecida em liquidação de sentença. Dessa forma, consigno que a metodologia de cálculo deve observar a aplicação do índice de correção monetária IPCAE até 08 de dezembro de 2021, juntamente com incidência de juros de mora desde a citação e posteriormente, a partir de 09 de dezembro de 2021, deve-se aplicar a SELIC conforme EC/113 de 2021. O Distrito Federal aplicou acertadamente os valores de atualização e juros. Quanto aos valores históricos devidos, é de se consignar que o Distrito Federal realizou os cálculos com as fichas financeiras disponíveis e os dados cadastrais fornecidos pela credora no início da fase de liquidação. Assim, o Distrito Federal se desincumbiu do ônus de comprovar o valor que entendia devido. Já a parte credora não comprovou qualquer diligência em sentido contrário, notadamente no que toca a obtenção dos dados financeiros dos pagamentos dos servidores por ação autônoma de exibição de documentos, requerimento administrativo de documentos ou requerimento de qualquer outra diligência probatória. Assim, os cálculos da parte devedora devem prevalecer, tanto porque conforme o direito aplicável à espécie nos parâmetros de atualização e juros, como porque apoiados na melhor prova dos débitos históricos. Nesse sentido, acolho os cálculos do Distrito Federal ID 166188718. Declaro líquido o débito de R$ 501.547,07, data base 12/07/2023. Declaro líquido o débito de R$ 0,00 em face dos credores SONIA MARIA DA SILVVA MOENICH, STELA SILVA BARROS, STELLA DE MAGALHÃES PAIVA,SUCENA ELIAS SALOMÃO PELLES e SONIA MARIA MEDEIROS DA SILVA. Sem honorários na fase de liquidação, por não ter havido litigiosidade extraordinária, tampouco prolongado debate sobre o valor devido (Acórdãos 1430239, 1428146, 1430647, 1423494). Preclusa a presente decisão, intimem-se os autores para apresentarem o pedido de cumprimento de sentença em termos no prazo de 15 dias. Sem outros requerimentos, ao arquivo. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, o Juízo a quo rejeitou-os nos seguintes termos: Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Conforme restou consignado, o Distrito Federal realizou os cálculos com as fichas financeiras disponíveis e os dados cadastrais fornecidos pela credora no início da fase de liquidação. Desta feita, verifica-se que o Distrito Federal se desincumbiu do ônus de comprovar o valor que entendia devido. Por outro lado, a parte credora não comprovou qualquer diligência em sentido contrário, notadamente no que toca a obtenção dos dados financeiros dos pagamentos dos servidores por ação autônoma de exibição de documentos, requerimento administrativo de documentos ou requerimento de qualquer outra diligência probatória. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se. (ID 52655764) Em suas razões, a parte agravante defende a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/1973, a exemplo do título objeto dos autos originários que transitou em julgado em 19.10.2005, sendo a prescrição postergada para cumprimento de sentença até 30.6.2022, quando a liquidação dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Arrazoa a desnecessidade de liquidação prévia do título exequendo coletivo, bastando a liquidação simples, por meros cálculos aritméticos, e com incidência do Tema 810/STF. Sustenta a existência de erros nos cálculos do Distrito Federal, pois a coisa julgada determina a apuração a partir de 12/1991, e não 12/1993, bem como devem ser considerados os períodos de 4/2001 a 7/2010, omitidos pelo executado. Acrescenta que a impossibilidade de juntar fichas financeiras relativas ao período de 1991 a 1993 não é impeditivo para a obrigação de pagar do DF, e destaca que o executado utilizou como base de cálculo apenas as rubricas “Provento” e “Parc. Aut.I”, devendo ser incluídas na confecção dos cálculos todas as rubricas/parcelas de natureza remuneratória. Combate a incidência dos juros de mora sobre os valores recebidos, pois comprovada a boa-fé dos servidores. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do decisum para que seja aplicada a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ e prosseguimento do cumprimento de sentença da origem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreciação, não se verifica a possibilidade de a parte agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará os recorrentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador